Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. AUSENTE O ADIMPLEMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por acordo celebrado entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução.

2. A extinção do processo de execução é inadequada quando existir acordo de parcelamento do débito entre as partes e não for comprovada nos autos a quitação integral da obrigação.

3. Apelação provida.